Tribunal: TJDFT
Processo: 0217276-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. FRAÇÃO NORTEADORA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
I - No que diz respeito ao quantum de aumento adequado para a primeira fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério.
II - A jurisprudência tem entendido por inadequada a aplicação da pena-base por meio de fórmulas matemáticas ou rígidos esquemas objetivos, devendo ser analisado o caso concreto para a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de aumento justo e adequado para reprovação e prevenção do crime.
III - A mera utilização de fórmulas matemáticas para fixar a sanção penal não observa o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), com desdobramento no princípio da proporcionalidade, o qual deve compreender não somente a proibição do excesso, mas também a obrigação de proteger os bens jurídicos de maneira adequada, ou seja, a proibição da proteção deficiente.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.